Tribunal: TJDFT
Processo: 0757425-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora/embargante para manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há: (i) obscuridade em relação à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal e (ii) erro material na redação do dispositivo de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a sucumbência recursal da parte autora/apelante, é certo que a majoração em 1% (um por cento) do montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios deve incidir apenas sobre o percentual devido pela autora/embargante em favor do patrono da parte ré/apelada. Vício de obscuridade que não se constata no caso.
4. Verificada a presença de erro material, a alteração do dispositivo é medida que se impõe, a fim de que passe a constar a expressão “totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa” ao invés de “totalizando 11% (vinte por cento) sobre o valor da causa”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.